Tribunal: TCU
Processo: 003.513/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2035/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7), sem prejuízo das determinações constantes do item 1.7: 1. Processo TC- Processo 003.513/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Spezani Fonseca dos Santos Grimoni (XXX.017.287-XX); Denise Rodrigues do Couto (XXX.444.067-XX); Djanira Ferreira de Oliveira (XXX.341.528-XX); Elaine Fonseca dos Santos Monnerat (XXX.976.427-XX); Eliana Fonseca dos Santos de Andrade (XXX.725.707-XX); Lúcia Rolão Mendonça (XXX.446.467-XX); Maria das Graças dos Reis (XXX.668.248-XX); Mônica Pinho Caldas Rodrigues (XXX.497.277-XX); Simone Pinho Caldas Rodrigues (XXX.611.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que Mônica Pinho Caldas Rodrigues acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para fins de aplicação do art. 24, 2o, da EC 103/2019. 1.7.2. Determinar à Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército que, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar de Israel André dos Santos, Divaldo Antônio de Lorenzo Mendonça e Carlos Alberto Travassos Caldas Rodrigues para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Major, Coronel e General do Exército, respectivamente, conforme § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.